Tribunal: TJSP
Processo: 1000391-26.2024.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais - pedido de majoração dos danos morais - valor da indenização por danos morais mantido - pedido de majoração dos honorários sucumbenciais - honorários de sucumbência majorados - ação julgada procedente - recurso parcialmente provido.